Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. SOCIEDADE. SIMPLES. EMPRESARIAL. APLICABILIDADE. LEI No 11.101/2005. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INADIMPLÊNCIA.
1. Uma sociedade simples se constitui, de forma obrigatória, por profissionais que desenvolvem atividades intelectuais e, em regra, não são empresárias, exceto se o exercício da profissão constituir elemento de empresa, em que o sócio da sociedade também lucra através da organização da atividade para a produção de serviços, quando deve ser considerada como empresária, devendo ser submetida às regras e aos princípios da Lei no 11.101/2005.
2. Nos termos do art. 94 da Lei Recuperação de Empresas e Falência, será decretada a falência da sociedade devedora quando, executada por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal.
3. Recurso conhecido e improvido.